Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-52.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000205-52.2018.8.14.0060

APELANTE: MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. IRREGULARIDADE FORMAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), à pena de 8 anos de reclusão em regime fechado e 80 dias-multa, em razão da subtração de motocicleta mediante grave ameaça, com posterior prisão em flagrante na posse do bem e confissão na fase policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a irregularidade no reconhecimento pessoal enseja nulidade e absolvição por insuficiência probatória; (ii) estabelecer se é cabível o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes que confirmem a autoria delitiva.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP, o que não ocorre quando a condenação se fundamenta em conjunto probatório robusto.

A autoria e materialidade são comprovadas pela prisão do réu na posse da res furtiva, pela confissão extrajudicial e pelos depoimentos da vítima e policiais, colhidos sob contraditório.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

A apreensão e perícia da arma de fogo são prescindíveis para incidência da majorante, desde que comprovado seu emprego por outros meios de prova idôneos.

A dosimetria da pena admite revisão quando evidenciada ilegalidade ou desproporcionalidade, devendo a exasperação da pena-base observar critérios objetivos.

A valoração negativa da personalidade exige elementos concretos, não podendo se fundar em presunções ou ações penais em curso.

A existência de múltiplas majorantes autoriza a utilização de uma delas como circunstância judicial para exasperação da pena-base.

A exasperação da pena-base deve observar, como regra, a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo fundamentação específica diversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A irregularidade no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando amparada por provas autônomas e independentes. 2. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova. 3. A valoração negativa da personalidade exige fundamentação concreta, sendo vedada sua fixação com base em presunções. 4. A exasperação da pena-base deve observar o critério de 1/6 por circunstância judicial negativa, salvo justificativa idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; art. 59; art. 33, §2º, “a”. CPP, arts. 155, 226 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 598.886/SC; STJ, HC 626.539/RJ; STJ, AgRg no HC 705.634/AC; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1990966/TO; TJ-RO, Apelação Criminal 0002592-95.2018.8.22.0002; TJ-DFT, Apelação Criminal 0703813-03.2020.8.07.0008; TJ-CE, Apelação Criminal 0297295-42.2022.8.06.0001; TJ-AM, Apelação Criminal 0219726-87.2020.8.04.0001.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MAKSUEL DOS SANTOS GONZAGA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu (ID 27164990), que julgou procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, tipificado no art. 157, §2º, II e §2ª-A, I do Código Penal Brasileiro com a expressa menção de que a pena seria a anterior à alteração determinada pela Lei nº 13.658/2018, cominando a reprimenda de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo à época do fato.

Em razões recursais (ID 27164996), o apelante requereu a absolvição por insuficiência de provas de autoria sob a arguição de nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. De forma subsidiária, rogou
o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo face a ausência de ap
reensão e perícia no artefato
. Alternativamente, suplicou a revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 27164999), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e parcial provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, o representante da Procuradora de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29010609).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID
27164893) o que segue:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 08.01.2018, no município de Tomé-Açu/PA, o nacional Maksuel dos Santos Gonzaga, vulgo "Max", ora Denunciado, subtraiu, mediante grave ameaça, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, uma motocicleta da vítima Gilberto Carlos Paula Rocha.

Consoante se apurou em via administrativa, no dia dos fatos, por volta das 21h20min, a vítima estava em sua motocicleta (Honda Pop 1101, placa QEK 7381, cor preta, 2016/2017) regressando para sua casa, localizada neste município, momento em que foi abordada por dois indivíduos, sendo um deles o Acusado, os quais, mediante grave ameaça e em poder de uma arma de fogo, subtraíram o veículo da vítima e logo empreenderam fuga do local.

A vítima de imediato relatou o ocorrido à polícia militar, que logo empreendeu diligências no intuito de localizar os autores do delito.

Os policiais militares de uma guarnição saíram ao encalço do Denunciado e seu comparsa, encontrando-os na rodovia PA-140, próximo à ponte do Itabocal, neste município.

Os policiais passaram a perseguir os assaltantes, tendo eles abandonado a motocicleta roubada e adentrado a pé a um matagal, de onde passaram a disparar arma de fogo contra os policiais.

Os policiais revidaram os disparos, o que levou o Denunciado a se jogar ao chão e desistir da fuga, entregando-se aos policiais.

O comparsa do Acusado, por sua vez, obteve êxito na fuga, não havendo informações acerca de seu paradeiro.

Ante aos fatos descritos, o Denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à delegacia de polícia para que se instaurasse o procedimento legal cabível ao caso.

Na delegacia de polícia, o Acusado prestou depoimento à Autoridade Policial acerca da prática do delito que lhe é atribuída, ocasião em que confessou tê-lo cometido, relatando ter roubado a motocicleta da vítima juntamente com um comparsa de prenome "João Paulo", com quem estava a arma de fogo utilizada no crime.

O bem subtraído foi recuperado, sendo apreendido e, posteriormente, entregue à vítima, conforme se verifica no auto de apreensão e apresentação e no auto de entrega acostado aos autos.

(...).

Ante o exposto, o órgão Ministerial conclui que o Denunciado, com sua conduta delitiva, incorreu na prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (roubo majorado por emprego de arma e por concurso de pessoas).

(...).

I – DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No caso dos autos, a defesa postula a declaração de
nulidade do reconhecimento de pessoas
realizado na fase investigatória, sustentando que o procedimento não observou as formalidades do art. 226 do CPP, o que não merece prosperar.

De início, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do HC 598.886/SC, passou a conferir maior rigor interpretativo às disposições do art. 226 do CPP, assentando que o descumprimento das formalidades do reconhecimento pessoal não pode ser suprido pela simples confirmação do ato em juízo, quando este se realiza de forma igualmente irregular, vedando-se que o reconhecimento viciado funcione como fundamento exclusivo de uma condenação criminal.

Nada obstante, a mesma orientação jurisprudencial consagrou a possibilidade de que a condenação se sustente validamente quando, ao lado do reconhecimento pessoal — ainda que formalmente imperfeito —, existam outros elementos probatórios independentes, colhidos sob o crivo do contraditório, capazes de, por si mesmos, amparar a conclusão acerca da autoria delitiva, o que ocorreu precisamente no caso em estudo.

In casu,
verifico que a condenação do ora apelante não se fundou, de forma isolada, no reconhecimento realizado pela vítima na fase policial (ID 27164888 - Pág. 12).

Ao contrário, a autoria delitiva encontra respaldo em um conjunto probatório autônomo e coeso, composto, notadamente, da localização do bem produto do crime na posse do réu que constitui elemento concreto, objetivo e inconteste de vinculação do ora apelante ao delito, bem como por meio da confissão judicial (ID 27164888 - Pág. 12).

Registre-se, outrossim, que a nulidade processual, na sistemática do CPP, somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme consagra o art. 563 do diploma processual, inspirado no princípio
pas de nullité sans grief.
No presente caso, a eventual irregularidade formal do ato de reconhecimento não repercutiu sobre a formação do convencimento judicial, eis que a condenação repousa sobre suporte probatório independente e suficiente.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando o reconhecimento fotográfico ou pessoal vem corroborado por outras provas judicializadas — como os depoimentos testemunhais prestados em juízo —, a irregularidade formal do procedimento não é suficiente para invalidar a condenação, por não se evidenciar o prejuízo concreto exigido para a declaração da nulidade, motivo pelo qual não acolho o pleito em exame. Sobre o tema:

Apelação criminal. Roubo.
Nulidade reconhecimento fotográfico. Não configurada.
Crime impossível. Não ocorrência. Dosimetria. Maus antecedentes e reincidência. Reconhecimento. Recurso conhecido e não provido.
1. Afasta-se a hipótese de nulidade do reconhecimento fotográfico, mormente quando a condenação não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do agente, embora o não atendimento ao art. 226 do CPP tratar-se apenas de mera irregularidade, sobretudo se ratificado em juízo e amparado pelas demais provas. 2. Inviável acolher a tese defensiva de ausência de autoria e materialidade do crime, mormente quando o conjunto probatório dos autos mostra-se firme, coeso e conclusivo quanto à autoria do acusado do delito de latrocínio na sua forma tentada.
3. Não há que se falar em crime impossível no latrocínio tentado, quando a vítima afirma com convicção que o agente tentou sem sucesso disparar a arma por três vezes, assim como quando há a comprovação que a arma utilizada era apta a promover disparos, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente. 4. Inexiste bis in iden quando a sentença exaspera a pena-base após valorar negativamente os maus antecedentes, em razão de condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime apurado, bem como reconhece a reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão de condenações definitivas anteriores aos fatos da denúncia. Recurso conhecido e não provido (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00025929520188220002, Relator.: Des. Francisco Borges Ferreira Neto, Data de Julgamento: 08/05/2024, Gabinete Des. Francisco Borges, grifos nossos).

Na espécie, inexiste também espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O ora apelante fora condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, estando a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia,
bem como
por meio do auto/termo de apresentação e apreensão de objeto (ID
27164888 - Pág. 4) e auto de entrega (ID 27164888 - Pág. 5
).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra da vítima, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A vítima GILBERTO CARLOS PAULA ROCHA afirmou que vinha da casa de sua irmã; que quando passou por uma lombada duas pessoas lhe (sic) abordaram; que não conhecia nenhum dos dois;
que um disse atira nele,
momento que parou a moto; que levaram a moto; que não viu se estavam armados de fato; que repassou as informações da moto e a polícia encontraram a moto no ramal do itabocal; que não sabe informa sobre a prisão do acusado; que foi reconhecer a moto em delegacia; que fez o reconhecimento do acusado em delegacia mediante foto; que o acusado estava com cabelo pintado de louro; que a polícia encontrou os acusados com sua moto (ID 27164990 - Pág. 2/3, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através do depoimento das testemunhas
, policiais militares, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A testemunha PM RAFAEL TEIXEIRA DOS SANTOS afirmou que estava com outro policial; que foram avisados sobre um roubo na PA 140; que foram até o local e os acusados perceberam a viatura e atiraram; que um conseguiu fugir e o acusado MAKSUEL foi preso; que a moto objeto do roubo foi recuperada; que a vítima reconheceu a moto recuperada; que não apreendida arma de fogo com o acusado.

A testemunha PM FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA confirmou os relatos da testemunha, não acrescentando nenhum fato novo ou relevante (ID 27164990 - Pág. 3).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID
27164888 - Pág. 14
), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
27164988 - Pág. 1).

Sobre o caso dos autos
,
verifico que a
s provas produzidas na fase investigatória foram devidamente ratificadas em juízo, afirmando a vítima que quando passou por uma lombada, fora abordada por duas pessoas de forma violenta, momento em que um deles disse atira nele levando em seguida a moto,
restando, portanto, claramente configurada a prática criminosa em estudo.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifo nosso).

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade do seu depoimento, que atrelado às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação do apelante. Para corroborar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA.
VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
(...). WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Nessa linha: (...). (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021, grifos nossos).

Em acréscimo, também verifico que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão do recorrente na posse do bem subtraído da vítima, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Com tais considerações, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho os pleitos em análise.

II – DO PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Clarifico, desde logo que descabe cogitar a
exclusão da majorante emprego de arma de fogo,
face
o depoimento da vítima relatando de forma firme e segura a prática da empreitada criminosa com a utilização do artefato tanto na investigação policial (ID
27164888 - Pág. 11) como em juízo, restando, por conseguinte, inviável o acolhimento do pedido.

No ponto, o entendimento da jurisprud
ência é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. [...]..
PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DA ARMA DE FOGO DEMONSTRADA PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
[...]. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
5. Acompanhando o entendimento da Corte Superior, a apreensão e a perícia na arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento se faz prescindível, haja vista que a utilização do armamento restou demonstrada através das declarações da vítima. Precedentes.
6. [...]. 9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, em consonância com o Graduado Órgão Ministerial (TJ-AM - Apelação Criminal: 02197268720208040001 Manaus, Relator.: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 30/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024, grifo nosso).

Ademais, é entendimento do TJ-PA, enunciado contido na Súmula n° 14, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para identificar a majorante do uso de arma de fogo:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Nessa linha de intelecção, não acolho o pedido defensivo.

III - DO PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais personalidade e circunstâncias do crime, valoradas de forma desfavorável pelo magistrado sentenciante, nos seguintes termos:

Analisando as circunstâncias dos art. 59 do Código Penal, vejo que a culpabilidade é normal;
o réu não registra antecedentes, mas registra outras ações em andamento, o que indica personalidade propensa à prática delitiva (certidão ID. 120785892);
conduta social não aferida adequadamente nos autos; os motivos são próprios dos crimes contra o patrimônio, representados pela busca de proveito econômico fácil, em detrimento do alheio;
circunstâncias são graves, tendo em vista o crime ter sido cometido com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, devendo uma circunstância ser considerada nesta fase e outra na terceira fase;
consequências não são negativas, tendo em vista que o veículo foi recuperado; o comportamento da vítima não concorreu para o crime. Assim, fixo a pena-base em 6(seis) anos de reclusão e multa de 60 (sesseta) dias - multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente. Não existem atenuantes ou agravantes. Não existem causas de diminuição de pena. Há, porém, a majorante prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (cometimento do delito em concurso de agentes), assim, aumento a pena em 1/3, alcançando a pena final de 8(oito) anos de reclusão e multa de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente
(ID
27164990 - Pág. 3/4
, grifos nossos).

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

No ponto, adianto, desde logo, ser inviável o acolhimento de
fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
face a negativação escorreita por parte do juízo sentenciante das vetoriais das circunstâncias do crime.

Incialmente, convém esclarecer que o magistrado singular utilizou entendimento jurisprudencial escorreito ao recrudescer a sanção inicial no presente caso, pois
ante a existência de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo fora utilizada pela elevar a pena-base, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PENA-BASE CULPABILIDADE. MAJORANTE SOBEJANTE VALORADA NA PRIMEIRA FASE DE DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. [...]. 1
. É firme no Superior Tribunal de Justiça a orientação de que havendo duas ou mais majorantes, como no caso, em que há três, uma delas deverá ser utilizada para a elevação da pena, na terceira fase de dosimetria, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal. Valorado, no caso, o emprego de arma de fogo e a restrição de liberdade da vítima na terceira fase, a causa de aumento sobejante (concurso de agentes) poderá idoneamente acarretar o aumento da pena-base.
[...]. 5. Agravo regimental improvido (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022, grifos nossos).

Porém, necessária a neutralização da vetorial da
personalidade,
pois tal circunstância
diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – e no processo em análise não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios se encontram nos autos.

Portanto, ante a presença de 01 (uma) vetorial desfavorável ao apelante, qual seja, circunstâncias do crime, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,

porém, não no patamar fixado pelo juízo sentenciante, pois efetivado
sem a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
[...]. -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...]. Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa,
não há agravantes nem atenuantes a serem consideradas, motivo pelo qual mantenho a pena intermediária no patamar outrora fixado.

Na etapa derradeira, observo a incidência da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes, motivo pelo qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), perfazendo o montante final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, em estrita observância ao teor do art.
33
,
§2º
, a do
Código Penal
Brasileiro, bem como com fulcro na análise da certidão judicial criminal positiva (ID 27164989 - Pág. 1/2),
mantendo as demais disposições da decisão combatida no que couberem.

Por derradeiro, por não haver informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à

detração

ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete apreciar eventuais questões relativas à adequação de regime de execução da sanção.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento ao apelo
redimensionando a pena para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, pelo crime previsto no art. 157, §2º, I e II do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), na antiga redação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 08/06/2026